Tribunal: STF
Processo: RHC 251918
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio tentado. Dolo eventual. Embriaguez ao volante e excesso de velocidade. Juízo de pronúncia. Inviabilidade de desclassificação para crime culposo na via estreita do habeas corpus. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática mediante a qual foi negado provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto em favor de paciente denunciado pela suposta prática de homicídio tentado com dolo eventual, em razão de acidente de trânsito causado sob influência de álcool e em alta velocidade, no qual duas vítimas foram atingidas enquanto estavam na calçada. A defesa pretendia a desclassificação da imputação para delito culposo, ao argumento de que não estariam presentes indícios de dolo eventual. O Juízo de 1º Grau pronunciou o acusado, e a decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão de pronúncia, fundada em indícios de dolo eventual decorrentes de embriaguez ao volante e velocidade excessiva, é válida para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, ou se seria cabível a desclassificação da imputação para crime culposo, com consequente impronúncia, na via estreita do habeas corpus.



    III. Razões de decidir



    3. O juízo de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do fato e a presença de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, não sendo necessário o mesmo grau de certeza exigido para a condenação.



    4. A análise sobre a presença de dolo eventual ou culpa consciente envolve exame do elemento volitivo da conduta e demanda aprofundamento fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus.



    5. Os elementos constantes dos autos são aptos a demonstrar, ainda que de forma indiciária, a possível assunção do risco pelo agente, justificando a submissão do caso ao Tribunal do Júri.



    6. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que, havendo elementos mínimos que indiquem o dolo eventual, compete ao Conselho de Sentença decidir, no mérito, qual a versão mais verossímil entre as apresentadas pela acusação e pela defesa.



    7. A pretensão de reavaliar a presença ou não de dolo eventual implicaria reexame de provas, providência incompatível com a natureza do habeas corpus.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________________



    Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413 e 593, inc. III; CRFB, art. 5º, inc. XXXVIII, al. “d”.



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 121.654/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 21/06/2016, STF, HC nº 131.884/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 15/03/2016, HC nº 197.342-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/03/2021.